Tribunal: TJBA
Processo: 8075796-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075796-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO "PEMBROLIZUMABE 25MG/ML (KEYTRUDA)". TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SOBREPOSIÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE POR QUESTÕES ORÇAMENTÁRIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Pretende o Agravante a reforma da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, determinando o fornecimento de medicamento oncológico à paciente portadora de neoplasia maligna. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793 de Repercussão Geral), firmou tese no sentido de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 3. A alegação de restrições orçamentárias e administrativas não tem o condão de afastar o dever constitucional de garantir o direito à saúde, mormente quando evidenciada situação de risco à vida da paciente, conforme atestado em relatório médico que indica a necessidade de manutenção do tratamento, sob pena de recidiva e óbito. 4. Presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, correta a decisão que determinou o fornecimento do medicamento. Agravo de Instrumento desprovido. 5. Agravo interno prejudicado em razão do julgamento do recurso principal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8075796-06.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso e julgar prejudicado o recurso interno, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora